Tribunal: TJBA
Processo: 8063337-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063337-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR MARTOLI

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADO: ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA DE SOUZA, ANDRESA BARRETO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA A NEGATIVA DE COBERTURA DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONDUÇÃO POR PESSOA NÃO HABILITADA QUE CONFESSOU TER CONFUNDIDO OS PEDAIS E COLIDIDO COM VEÍCULO DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedentes os pedidos da Apelada para condenar a associação Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico.

2. Nas razões recursais, a Apelante alegou a licitude da negativa de cobertura, sustentando a existência de cláusula contratual que autoriza a recusa da cobertura securitária quando o veículo é conduzido por pessoa não habilitada no momento do sinistro.

II. Questão em discussão

3. Saber se a falta de habilitação da Apelada contribuiu para a ocorrência do sinistro, legitimando a negativa de cobertura pela associação Apelante.

III. Razões de decidir

4. É incontroverso que a Apelada conduzia o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação no momento do acidente e que admitiu ter errado os pedais, colidindo, logo depois, com o veículo de terceiro, fato indicativo de imperícia diretamente relacionada à ausência de habilitação.

5. A jurisprudência pátria adotou o entendimento de que a infração administrativa, a exemplo da ausência de habilitação para dirigir, torna legítima a negativa da cobertura da securitária quando tiver contribuído para a ocorrência do sinistro – como é o caso dos autos

6. Estabelecido o nexo causal entre a inabilitação da condutora e o sinistro, revela-se legítima a negativa de cobertura, nos termos do Regulamento Interno e do Termo de Adesão firmados entre as partes

7. Demonstrada a licitude da recusa, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios e consequente reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória. Ônus da sucumbência invertidos, com honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula de exclusão de cobertura em contrato de proteção veicular quando o veículo é conduzido por pessoa não habilitada. 2. A condução do veículo por pessoa inabilitada configura agravamento do risco quando demonstrado o nexo causal entre a falta de habilitação e o sinistro, legitimando a negativa de cobertura.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8063337-66.2024.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR MARTOLI

e, como Apelada,

ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA